Tribunal: TJSP
Processo: 1012527-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Devolução dos autos para eventual adequação do Acórdão aos temas no 480 (RE no 609.381/GO - "O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Devolução dos autos para eventual adequação do Acórdão aos temas no 480 (RE no 609.381/GO - "O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos") e 257 (RE no 606.358/SP, "Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015"). Condenação da ré ao reajuste de parcela de irredutibilidade e pagamento de diferenças pretéritas que não assegurou aos autores percebimento de proventos superiores ao limite máximo de remuneração – Observância da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1012527-41.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que são apelantes ANTONIO LUIS DE CARVALHO VIANA e
RAYMUNDO AMORIM CANTUÁRIA, são apelados SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Em juízo de retratação, mantiveram o V.
Acórdão, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012527-41.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29656
2
Apelação no:
1012527-41.2019.8.26.0053
Apelantes:
ANTONIO
LUIS
DE
CARVALHO
VIANA
e
RAYMUNDO AMORIM CANTUÁRIA
Apelado:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
29656
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Artigo 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil
Devolução dos autos para
eventual adequação do Acórdão aos temas no 480 (RE no
609.381/GO - “O teto de retribuição estabelecido pela
Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata,
submetendo
às
referências
de
valor
máximo
nele
discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória
percebidas pelos servidores públicos da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de
acordo com regime legal anterior. Os valores que
ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível
federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo
pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia
da irredutibilidade de vencimentos”) e 257 (RE no
606.358/SP, “Computam-se, para efeito de observância do
teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da
República, também os valores percebidos anteriormente à
vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de
vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a
restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até
o dia 18 de novembro de 2015”). Condenação da ré ao
reajuste de parcela de irredutibilidade e pagamento de
diferenças pretéritas que não assegurou aos autores
percebimento de proventos superiores ao limite máximo de
remuneração Observância da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal - Manutenção do julgado.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por ANTONIO
LUIS DE CARVALHO VIANA e RAYMUNDO AMORIM CANTUÁRIA na
qual postularam a condenação das rés SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a procederem ao
recálculo da parcela de irredutibilidade a fim de que observem
mesmo índice de reajuste concedidos à carreira da magistratura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012527-41.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29656
3
bem como ao pagamento das diferenças apuradas, observada a
prescrição quinquenal e o teto constitucional (fls. 01/25)
A r. sentença de fls. 84/90, da qual ora se adota o relatório, julgou
improcedente o pedido, e, interposta apelação, acolheu-se a
pretensão dos autores em V. Acórdão de fls. 127/139.
Interpostos
recursos
especiais
e
extraordinário,
diante
do
julgamento do RE no 609.381/GO, Tema no 480/Supremo Tribunal
Federal e RE no 606.358/SP, Tema no 257, STF, nos moldes do
artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, o Presidente da
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça determinou a
devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls.
218/219).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
De rigor manutenção do V. Acórdão.
Conforme se verifica nos autos, o Supremo Tribunal Federal, a
partir do julgamento do mérito do RE no 609.381/GO Tema no 480,
fixou a seguinte tese:
"O teto de retribuição estabelecido pela Emenda
Constitucional 41/03 possui eficácia imediata,
submetendo às referências de valor máximo
nele discriminadas todas as verbas de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012527-41.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29656
4
remuneratória
percebidas
pelos
servidores
públicos da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, ainda que adquiridas de acordo com
regime
legal
anterior.
Os
valores
que
ultrapassam os limites estabelecidos para cada
nível
federativo
na
Constituição
Federal
constituem excesso cujo pagamento não pode
ser reclamado com amparo na garantia da
irredutibilidade de vencimentos"
Também em regime de repercussão geral, fixou-se no RE no
606.358/SP, Tema no 257, os seguintes termos:
"Computam-se, para efeito de observância do
teto
remuneratório
do
art.
37,
XI,
da
Constituição da República, também os valores
percebidos anteriormente à vigência da Emenda
Constitucional 41/2003 a título de vantagens
pessoais pelo servidor público, dispensada a
restituição dos valores recebidos em excesso e
de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015."
No caso dos autos, os autores, DD. Desembargadores aposentados
desse Egrégio Tribunal de Justiça, alegaram que com o advento da
Lei Complementar Estadual no 1.031/2007, suas vantagens
pessoais foram sensivelmente reduzidas pois, integrantes da
denominada parcela de irredutibilidade, não foram objeto de
reajustes tal qual seus subsídios
e por conta disso, aduziram,
percebiam nada data do ajuizamento da ação proventos brutos da
ordem de R$ 38.067,73, sendo R$ 35.462,22 de subsídio do cargo
de Desembargador e R$ 2.605,51 de parcela de irredutibilidade
quando
deveriam
receber,
necessariamente,
o
valor
bruto
correspondente e igual ao teto remuneratório, no importe de R$
39.293,32, equivalente ao subsídio, em espécie, de Ministro do
Supremo
Tribunal
Federal,
vale
dizer,
R$
35.462,22

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012527-41.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29656
5
correspondente ao subsídio de seu cargo mais a verba atualizada
de R$ 3.831,10, referente às vantagens pessoais.
No contexto dos autos, como já referido, a pretensão dos autores
não é de legitimarem ou perceberem remuneração acima do teto
constitucional, mas sim de receberem seus proventos observado
este limite, já estabelecido, como cediço, nas múltiplas redações do
artigo 37, inciso XI da Constituição Federal, objeto de sucessivas
emendas constitucionais, pois indevidamente derruídos diante do
não reajuste da parcela de irredutibilidade.
O acolhimento da pretensão apenas assegurou aos autores
também a correção dessa verba, respeito o limite de remuneração
previsto na Constituição Federal e objeto dos indigitados temas 257
e 480, ambos do Egrégio Sodalício.
Assim, uma vez que os proventos doravante observarão o limite
máximo, não se extrai da decisão colegiada qualquer inobservância
a
jurisprudência
consolidada
nos
respectivos
recursos
representativos de controvérsia.
Logo, de rigor a manutenção do decidido, eis que não se divergiu
da orientação do Supremo Tribunal Federal.

Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012527-41.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29656
6
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, e pelos fundamentos aqui expostos, mantêm-se o V.
Acórdão, devolvendo-se os autos à E. Presidência da Seção de
Direito Público para o pertinente.
RUBENS RIHL
Relator